Tribunal: TJDFT
Processo: 0732919-10.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RECURSO INTERPOSTO SEM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido para: (i) Declarar a inexistência de dívida relativa à futura do cartão de crédito da autora vencida em 03/2025 e condenar o banco requerido à obrigação de fazer, consistente em fazer o estorno das parcelas de R$ 21,24 debitadas nas faturas do cartão de crédito da autora a partir do mês 04/2025, sob pena de pagamento de multa. (ii) Condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por dano moral, que fixou em R$ 10.000,00. Em suas razões, o recorrente defende a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado; que não há que se falar em fraude; que o dever de informação foi cumprido e a autora teve ciência do que contratou; da validade da contratação digital; que, em que pese os argumentos da sentença, a dívida não se torna infinita. Quanto aos danos morais, sustenta que agiu em exercício regular de direito no que concerne à cobrança dos valores correspondentes ao contratado; que não se verifica abusividade, ilegalidade ou violação ao princípio da boa-fé objetiva, visto que a informação foi prestada de forma clara e precisa; que é incompreensível postular dano moral pela mera condição de ser devedor de contrato.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Em contrarrazões, a recorrida argui que as razões do recurso não se mostram condizentes com o pedido principal da presente demanda.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar: i) preliminarmente, se o recurso merece ser acolhido, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; ii) se a sentença deve ser reformada diante dos argumentos da recorrente.
III. Razões de decidir
4. Ao recorrente incumbe impugnar especificamente os fundamentos da sentença, consoante o princípio da dialeticidade, que, embora seja mitigado nos Juizados Especiais, ante os seus critérios norteadores, não pode apresentar razões recursais totalmente dissociadas e alheias ao que se discutiu na decisão recorrida e/ou nos autos.
5. Consta dos autos que a fatura de cartão de crédito da autora no valor de R$ 955,90, com vencimento em 18/03/2025, foi debitada em folha no valor de R$ 204,00, realizando a autora o pagamento no valor remanescente e que, apesar da dívida estar quitada, o banco requerido, sem anuência da autora, fez o parcelamento de R$ 751,90 em 95 parcelas de R$ 21,24. No que tange ao dano moral, a sentença recorrida entendeu que a conduta do banco requerido ao não tomar nenhuma providência para resolver o problema, mesmo estando evidente que fez o parcelamento de dívida já paga, reveste-se de extrema abusividade, estando, assim, presentes os requisitos para condenação do requerido ao pagamento por dano moral.
6. Assim, verifica-se que a controvérsia dos autos não reside na validade/regularidade do contrato ou se a contratação foi feita mediante fraude, bem como os danos morais foram fixados diante da inércia da instituição financeira em resolver o problema causado para a autora.
7. Diante deste quadro, apesar dos recortes da sentença mencionados no recurso, não há qualquer menção aos fundamentos da decisão ou ao que se discute nos autos. A desconexão entre a sentença impugnada e os fundamentos recursais impede o conhecimento do recurso, porquanto a ausência de impugnação específica inviabiliza o exercício do contraditório e o exercício da ampla cognição pela instância revisora. Precedente: (Acórdão 2011020, 0751686-33.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025.)
8. Portanto, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
9. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.